Tribunal: STF
Processo: Rcl 84580
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga - Seprem contra decisão da Primeira Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), proferida nos autos do Processo nº 1012350- 35.2024.8.26.0269, mediante a qual teria afrontado o enunciado das Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42 do Supremo Tribunal Federal.



    O Seprem narra que, na origem, trata-se de ação judicial ajuizada por Tereza de Jesus Barros, ora beneficiária, objetivando o reconhecimento e a declaração da “obrigação de revisar os proventos de aposentadoria (salário base, vantagens e promoções) respaldado na integralidade e paridade” (e-doc. 1, p. 2), sob a alegação de que se aposentou com as regras da paridade, mas que, desde 2023, não vem recebendo o benefício da aposentadoria em conformidade com os valores percebidos pelos servidores em atividade.



    Discorre que o juízo de primeiro grau julgou a ação procedente, tendo a Seprem interposto recurso inominado, o qual não foi provido, sendo essa decisão questionada por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela sistemática da repercussão geral e cujo o acórdão em sede de agravo interno afirmou que a decisão está em conformidade com o Tema nº 1.359 do STF. 



    O reclamante sustenta que o benefício em questão foi concedido com observância às regras da integralidade e paridade , mas que 



    “o ponto chave aqui [...] é o fato de que até o presente momento a PREFEITURA, ao contrário do que sempre fez anteriormente, não editou lei municipal estendendo o piso nacional 2023 (magistério) ou posterior em favor dos servidores ativos – lei essa que também sempre previu a extensão aos inativos – o que impossibilita que o SEPREM promova a extensão aos inativos e pensionistas, até porque inexiste, pública e oficialmente, base legal e, portanto, falta parâmetro, mecanismo, discriminação, valor, tabela, etc” (e-doc. 1, p. 5).



    Alega, assim, que o cerne da controvérsia “é a ausência de obrigatória lei local, isto é, omissão legislativa do Chefe do Poder Executivo, que tem a obrigação de promulgar lei específica, sem a qual não é juridicamente possível estender nada aos inativos” (e-doc. 1, p. 10).



    Nessa perspectiva, argumenta que 



    “[s]em lei o SEPREM não pode agir. Em outras palavras, a edição e promulgação de lei municipal é fundamental para a definição de, pelo menos, 03 pontos: 1 – a revisão (ou reajuste) em si; 2 – a extensão aos inativos (aposentados) e pensionistas; e 3 – a prévia execução orçamentária” (e-doc. 1, p. 17).



    Defende que a solução dada pela autoridade reclamada ao caso concreto vai de encontro à eficacia dos paradigmas e à jurisprudência do STF em torno desses entendimentos vinculantes de que “não existe direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público” (e-doc. 1, p. 15).



    Ressalta que,



    “considerando que o SEPREM possui mais de 70% de aposentados com paridade, estima-se que o impacto financeiro in casu é superior aos 3 milhões/ano. 



    Posto isso, finalizamos aqui salientando também sempre a necessidade de prévia fonte ou dotação orçamentária, inexistente na espécie, segundo prevê a Emenda Constitucional nº 128/2022” (e-doc. 1, p. 20).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão do Processo nº 1012350-35.2024.8.26.0269 e, no mérito, a cassação do ato reclamado. Pede, alternativamente, “com base no art. 161, inciso II, do Regimento Interno, que sejam remetidos os autos do recurso extraordinário interposto a esse E. STF, para o devido processamento e provimento, com urgência” (e-doc. 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à analise da presente reclamação.



    Aponta-se como paradigmas de confronto as Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” 



    A SV nº 37 deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.



    No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Presidente Ricardo Lewandowski consignou que:



    “Recentemente a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)



    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que



    “confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:



    ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).



    Dessa perspectiva, tem-se que o entendimento reiteradamente assentado na jurisprudência desta Suprema Corte e que justificou a edição da Súmula Vinculante nº 37 foi firmado em torno da pretensão de servidores públicos de obterem o reajuste de sua remuneração mediante equiparação de vencimentos ou incorporação de parcelas remuneratórias deferidos a categorias distintas, com fundamento na igualdade de atribuições ou uniformidade de responsabilidades dos cargos.



    Diferentemente, no caso da ação em que proferido o acórdão objeto da presente reclamatória, verifico que a autoridade reclamada manteve a decisão que julgou procedente o direito da parte autora à revisão de aposentadoria com fundamento na integralidade e paridade, “para determinar que eventual diferença deverá ser apurada considerando os valores efetivamente pagos aos servidores em atividade”, comprovado-se, em sede de cumprimento de sentença, “os valores efetivamente pagos aos servidores da ativa, por meios oficiais”.



    Por oportuno, transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos da autoridade reclamada em sede de recurso inominado: 



    “No mérito, com razão em parte o recorrente. 



    Consta que a autora, servidora pública municipal aposentada, então titular do cargo de Professora de Educação Básica II Fundamental, entende que a regra da paridade salarial não tem sido corretamente aplicada, uma vez que os reajustes determinados pelas Portarias MEC nº 17/2023 e 61/2024 não foram aplicados aos seus proventos. 



    No caso, já concedida aposentadoria com proventos integrais e paridade com início em 22 de dezembro de 2016 (fls. 18 e 399), o que, conforme informado pela própria autora, teria sido corretamente observado até o ano de 2022 (fls. 4). 



    O recorrente reconhece que a aposentadoria foi concedida com o benefício da integralidade e paridade (fls. 431), não subsistindo qualquer controvérsia a esse respeito. 



    Pretende a requerente apenas que os reajustes determinados pelas Portarias MEC n.º 17/2023 e 61/2024, aplicados aos professores em atividade, sejam observados pela SEPREM (fls. 2). 



    Assim, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, pois se trata de prestação de trato sucessivo, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 



    Não se aplica ao caso o artigo 1º do Decreto 20.910/32, mas sim a Súmula nº 85 do E. Superior Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 



    Nota-se que a requerente não se insurge contra o ato da aposentadoria, de 2016, e sim em relação aos reajustes de 2023 e 2024, que não estão prescritos. 



    Tampouco o feito trata da aplicação ou não da ‘Lei do Piso’ e sim da alegada inobservância do dever de paridade, posto que a requerente sustenta que os professores em atividade foram contemplados com o reajuste a partir de 2023 (fls. 2, último parágrafo). 



    No caso, comparando-se os valores recebidos pela autora (fls. 19) com as tabelas de vencimentos juntadas (fls. 61 e 62), verifica-se que de fato ocorreria disparidade em relação aos valores pagos aos servidores da ativa nos anos de 2023 e 2024, conforme apontado na inicial (fls. 3). 



    Assim, a autora faria jus às diferenças, independentemente de edição de qualquer lei específica por parte do Município (fls. 431). 



    Por outro lado, a recorrente impugnou as tabelas que instruíram a petição inicial para fins de comparação dos valores, sustentando que não foram divulgadas pela Municipalidade (fls. 92 e 442). Nesse contexto, a fim de dirimir qualquer dúvida, na fase de cumprimento de sentença deverão ser comprovados os valores efetivamente pagos aos servidores da ativa, por meios oficiais. 



    Não há litisconsórcio ou solidariedade com a Fazenda Municipal para fins de ingresso dela na lide (fls. 445/447) bastando que se esclareça na fase subsequente os valores efetivamente desembolsados para os servidores da ativa. 



    A r. Sentença determinou corretamente a revisão dos proventos ‘no tocante ao salário base e vantagem pessoal’ (...) ‘com base nos salários recebidos pelos servidores em atividade" (fls. 411).



    O único reparo consiste na adoção, desde logo, da planilha que acompanha a inicial, nos termos da fundamentação. 



    Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para determinar que eventual diferença deverá ser apurada considerando os valores efetivamente pagos aos servidores em atividade, comprovando-se em cumprimento da sentença, nos termos da fundamentação, mantendo, no mais, a r. sentença em seus termos” (e-doc. 8, p. 20-23 - Grifei).



    Essa decisão foi questionada por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela sistemática da repercussão geral, estando o acórdão em sede de agravo interno assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão Monocrática do D. Presidente do Colégio Recursal, negando seguimento ao Recurso Extraordinário, em conformidade com o decidido no Tema nº. 1359 do E. STF. Decisão agravada enfrentou adequadamente a questão. Ausência de Repercussão Geral na matéria discutida. Insurgência sustentada em reiteração de argumentos já enfrentados. Decisão mantida. Recurso não provido” (e-doc. 8, p. 113).



    Observa-se, portanto, que em momento algum a autoridade reclamada se valeu do princípio da isonomia para conceder reajuste remuneratório.



    Assim, não verifico identidade com o tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, qual seja, a impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, sequer na Súmula Vinculante nº 42.



    Ressalte-se, outrossim, que a correção ou não do julgamento proferido a origem quanto à implementação da diferença remuneratória entre os aposentados e servidores da atividade envolve a análise de legislação local.



    Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e a aderência estrita ao objeto do ato reclamado com o conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, cito como precedentes: 



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente